Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-87.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGIME FECHADO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo tentado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), furto tentado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), à pena de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento de pessoa por fotografia sem observância do art. 226 do CPP, e (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos foi comprovada por boletins de ocorrência, auto de apreensão e relatório policial.
4. A autoria do roubo foi confirmada por depoimentos firmes da vítima, que logo após o fato descreveu o acusado, inclusive uma característica física (prótese no olho), vindo a reconhecê-lo pessoalmente na delegacia, além de relatos de policiais militares.
5. O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas, conforme entendimento do STJ e da 1a Turma Criminal do TJDFT.
6. A tentativa de furto foi confessada pelo réu, que foi preso em flagrante com o adolescente, portando ferramentas utilizadas no crime, tornando irrefutável, outrossim, o delito de corrupção de menores.
7. A dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, com aplicação de frações de aumento e diminuição conforme jurisprudência consolidada.
8. A causa de diminuição pela tentativa foi aplicada na fração de 1/2, considerada a proximidade da consumação dos delitos.
9. A pena foi unificada com base no concurso formal e material de crimes, resultando na reprimenda final de 4 anos, 7 meses, 16 dias de reclusão e 14 dias-multa, impondo-se a redução da pena pecuniária.
10. O regime inicial fechado foi mantido em razão da reincidência, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento por fotografia é válido se corroborado por outros elementos de prova, mesmo que não observe integralmente o art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial. 3. A tentativa de crime não justifica, por si só, a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo, devendo-se considerar o grau de execução do iter criminis. 4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 14, II; 29; 33, § 2o, “b”; 44; 49; 60; 61, I; 65, III, “d”; 68; 69; 70; 157, § 2o, II; 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal: arts. 226 e 386, V; Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 244-B.; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ, AgRg no HC 689.702/GO, rel. Min. Olindo Menezes, TJDFT, Acórdão 1996526, 0700444-32.2024.8.07.0017, rel. Des. Leila Arlanch, TJDFT, Acórdão 1849125, 0716436-12.2023.8.07.0003, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes